Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Posse e disparo de arma de fogo. Legítima defesa. Continuidade delitiva. Regime prisional.
1 - Não há legítima de defesa se não demonstrado que o réu agiu para se defender de injusta agressão das vítimas ou, ainda que essa tenha ocorrido, não se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.
2 - Os crimes – posse e disparo de arma de fogo -, de perigo abstrato, que presumem ocorrência de dano à segurança pública, foram cometidos em dias seguidos, no mesmo local, e em unidade de desígnios, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior.
3 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes, o aumento da pena mais grave é de 1/6.
4 – Se a pena é inferior a 4 anos, o réu é primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, e a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direito (art. 44 do CP).
5 – Apelação provida em parte.